Tribunal: STF
Processo: HC 237526
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO INJUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.2.2024, por Odair José da Silva, advogado, em benefício de Amarildo de Almeida, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator da Revisão Criminal n. 5887.



    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento de mérito da Revisão Criminal n. 5887 no Superior Tribunal de Justiça.



    Argumenta ter sido “distribuída a revisão criminal sob n. 5887/RO perante o Superior Tribunal de Justiça em favor do Paciente e [que,] em 01/03/2023, o pedido liminar foi indeferido (eDOC.01).



    O Ministério Público Estadual em 09/03/2023 emitiu seu parecer favorável (eDOC.02). Desde então, os autos encontram-se conclusos ao relator (eDOC.03).



    Ressalta-se que foi apresentado pedido de preferência no julgamento em 29/05/2023”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da liminar para o fim de suspender os autos de origem.



    Assim, presentes os requisitos, é de rigor a concessão da medida liminar.



    (…) conceda de imediato a ordem de habeas corpus, com a determinação ao Relator, Excelentíssimo Senhor Ministro, Joel Ilan Paciornik empregue celeridade para o julgamento da revisão criminal. No mérito, busca-se a ratificação da liminar anteriormente concedida”.



    3. Em 5.2.2024, determinei fosse oficiado ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se havia data prevista para o julgamento da Revisão Criminal n. 5887. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, pela Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski acentuou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito de habeas corpus, se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    Nessa mesma linha:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 2. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 713.673, sem pedido de liminar, foi autuado naquele Tribunal em 15.12.21 e distribuído à Ministra Laurita Vaz, que, em 17.12.21, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (despacho publicado em 01.02.22). Os autos encontram-se conclusos à relatora, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes: HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC N. 218.531 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    5. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é demonstrada em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo. 



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes 2. No caso dos autos, embora a tramitação dos recursos ordinários em habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.826 – AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023).



    6. Entretanto, a espécie vertente apresenta situação peculiar que tem conduzido, em processos análogos, ao êxito de ações como a presente.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a Revisão Criminal n. 5887 tramita desde 15.2.2023, tendo sido distribuída, em 16.2.2023, ao Ministro Joel Ilan Paciornik. A medida liminar requerida foi indeferida em 1º.3.2023 e os autos da Revisão Criminal n. 5887 foram conclusos ao Ministro Relator, com o parecer do Ministério Público Federal em 9.3.2023.



    Em 8.2.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, prestou as seguintes informações:



    “Em atenção ao Ofício Eletrônico n. 1507/2024, referente à Medida Cautelar no HC/STF n. 237.526, em que figura como paciente AMARILDO DE ALMEIDA, informo a Vossa Excelência que, em 1º de março de 2023, proferi decisão indeferindo o pedido liminar na RvCr/STJ n. 5.887/RO.



    Os autos encontram-se conclusos com parecer ministerial, e serão brevemente encaminhados para análise do Ministro Revisor, com trâmite prioritário”.



    Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça há mais de um ano e ausente justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, a despeito de se reconhecer o enorme acervo processual havido daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido de imediato julgamento pelas razões trazidas ou, ao menos, justificativa plausível para não ter havido a decisão judicial requerida.



    Não foi apresentada a este Supremo Tribunal justificativa suficiente, menos ainda plausível para a demora, que, como alegado pelo impetrante, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento, a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para o feito ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência da revisão no gabinete do Relator, com o parecer do Ministério Público Federal, aguardando-se apenas o envio da Revisão Criminal n. 5887 para o Ministro Revisor, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. 



    7. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, envie com urgência a Revisão Criminal n. 5887 para o Ministro Revisor, a fim de ser incluída em pauta de julgamento, submetendo-o a colegiado em prazo razoável.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, Relator da Revisão Criminal n. 5887, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora